Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo Réu, ora Embargante, em que este requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada omissão quanto ao evento danoso, que deve ser considerado como fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, pois a dita movimentação foi devidamente autorizada por meio de seu aparelho celular cadastrado em sistema da instituição financeira com o uso da senha pessoa e intransferível.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pelo Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese vertente, o Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
5. No julgamento do acórdão de ID 64325687, constatou-se, diante das provas contidas nos autos, que o gerente da instituição financeira, valendo-se da relação de confiança mantida com o correntista, ora Embargado, realizou transação bancária em benefício próprio, razão pela qual está evidenciada a falha na prestação dos serviços.
6. Portanto, o presente caso não se trata de movimentação autorizada por meio de celular cadastrado em sistema da instituição financeira com o uso da senha pessoa e intransferível, conforme quer fazer crer o Embargante.
7. De acordo o acórdão recorrido, a fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
8. Os julgados citados pelo Embargante no recurso não guardam qualquer semelhança com o caso debatido nesta demanda, ademais, a matéria disposta nos embargos de declaração já foi apreciada no julgamento da Apelação, razão pela qual estes são meramente protelatórios.
9. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
10. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.